Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou o acórdão dos embargos de declaração e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal para que, novamente, aprecie as razões recursais, como entender de direito, sanando a omissão (ID 66848959 - Pág. 77). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204